Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706640-72.2025.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIA SOARES FERNANDES DA SILVA EMBARGADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção (ID 76675213). Afirmou a embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que somente a parte vencida na demanda pode ser condenada em custas e honorários, sendo que a recorrente não foi vencida no recurso. Alegou a ocorrência de omissão no julgado em razão da desconsideração da declaração de hipossuficiência acostada aos autos. Pugnou pela reforma da decisão a fim de que que sejam sanados os vícios apontados. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. Foi determinada a intimação da recorrente para acostar aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência e, consequentemente, a necessidade da gratuidade de justiça pretendida ou, alternativamente, comprovar o recolhimento do preparo, tendo a embargante quedado-se inerte. De acordo com o art. 55, caput, da Lei 9.099/95 "em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". Inexiste a exigência de que seja analisado o mérito recursal, bastando que haja insucesso da recorrente na demanda, hipótese dos autos. O não conhecimento do recurso já configura o seu insucesso e, portanto, que a recorrente foi vencida na aludida fase processual. No que tange à alegação de desconsideração da declaração de hipossuficiência, conforme constou do despacho que determinou a comprovação dos requisitos necessários, é facultado ao juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem a efetiva necessidade de obtenção do benefício pretendido. Não é absoluta a presunção de miserabilidade afirmada por meio da assinatura da declaração de hipossuficiência. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via estreita dos embargos. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora